Tribunal: STF
Processo: RE 1436859
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra capítulo de acórdão (eDOC 8) do Tribunal de Justiça respectivo em que requer a aplicação, no tocante à atualização incidente sobre condenação imposta ao referido ente federativo, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no período posterior a 25.3.2015.



    A Corte de origem, quanto a esse consectário, confirmou o que foi determinado na sentença no sentido de que a correção monetária refletisse o comando do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o marco de 25.3.2015; e, após essa data, observasse o IPCA-E, consoante se vê dos seguintes trechos do acórdão (eDOC 8, fls. 15-16):



    A sentença primeva determinou a incidência de juros e correção monetária, desde a citação, na forma do ad. 1 0-F da Lei 9.49411 997, até 25.03.2015 e, a partir dessa data, de juros pelos índices caderneta de poupança, e de correção monetária pelo IPCA-E. 



    O apelante, por sua vez, pugna pela aplicação dos juros e da correção monetária, nos termos ad. 1 0-1` da Lei 9.494197, com alteração da Lei 11.960109, que dispõe:



    [...]



    Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nas ADls 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, da redação do referido art. 1º-F dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, alcançando os índices da caderneta de poupança utilizados apenas como fator de correção monetária do débito, haja vista não corresponderem à efetiva desvalorização da moeda. 



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .270.439/PR, em acórdão de relatoria do Min. Carlos Meira, julgado em 26/06/2013, abarcou a tese capitaneada pelo Tribunal Constitucional, para, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, afastar prontamente a aplicação dos índices da caderneta de poupança para fins de correção do débito.



    Desse modo, sobre o valor da condenação deveriam incidir, durante todo o período, para fins de correção monetária, os índices constantes na tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, a contar da data do arbitramento dos honorários, bem como, a título de juros de mora, os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, estes a contar da citação – não havendo que se falar em aplicação exclusiva da disposição da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, como pretende o ente estatal. 



    Embora a sentença de origem tenha imposto a correção monetária conforme os índices do IPCA-E, tais fatores são bem próximos aos dos índices oficiais da CGJ, não importando, sua adoção, em prejuízo à Fazenda.



    Ademais, em virtude da vedação à reformatio in pejus, ausente recurso da parte interessada quanto a esta questão, descabe qualquer reforma da sentença nesse ponto. 



    Considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação (eDOC 20). A retratação, porém, foi negada (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acordão na parte impugnada, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, a conclusão do Tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar, para o período posterior a 25.3.2015, índice capturador da inflação para a correção do valor devido, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    Faço a ressalva de que, em relação ao lapso temporal anterior à aludida data, o pronunciamento impugnado contraria o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947/SE). No entanto, a reforma do julgado nesse tópico redundaria em agravamento da situação condenatória da recorrente em exame de seu próprio recurso, porquanto haveria reformatio in pejus vedada em sede recursal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente